Tribunal: TJMT
Processo: 0002075-16.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002075-16.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVANES BOFF - CNPJ: 04.319.686/0001-39 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - CPF: 691.152.301-04 (ADVOGADO), IVANES BOFF - CPF: 681.825.709-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL REJEITADOS - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA QUE NÃO POSSUI VALOR ÍNFIMO -

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS MOLDES DO
ART. 85, §3o, DO CPC
- RECURSO PROVIDO.

Nas demandas nas quais a Fazenda Pública for parte (autora ou ré), os limites para a fixação dos honorários advocatícios observarão “faixas” distintas (§ 3o do art. 85 do CPC), quais sejam, 10 a 20% para até 200 salários mínimos; 08 a 10% para acima de 200 até 2.000 salários mínimos; 05 a 08% para acima de 2.000 até 20.000 salários mínimos; 03 a 05% para acima de 20.000 até 100.000 salários mínimos; e 01 a 05% para os restantes acima de 100.000 (cem mil) salários mínimos.

Não se tratando de causa com valor ínfimo, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme preconiza o §3o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso que rejeitou totalmente os Embargos à Execução Fiscal no 0002075-16.2017.8.11.0040, opostos por
Ivanes Boff
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, condenando o embargante, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §8o do CPC.

O apelante insurge-se apenas contra o valor da verba honorária arbitrada, ao fundamento de que o artigo 85, §2o, do CPC coloca o proveito econômico como regra para fixação dos honorários advocatícios e, considerando que o valor da causa é irrisório (R$16.329,61), a fixação da verba honorária deve ser de 10% sobre aquele parâmetro, como medida de justiça
.

Por tais fundamentos, requer seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de que os honorários advocatícios sejam majorados para o percentual de 10% sobre o valor real da causa.

Sem contrarrazões.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça pois desnecessária a sua manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal e condenou o embargante, ora apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

Inconformado, o apelante pretende a majoração da verba honorária.

Pois bem.

Preceitua a norma inserta no artigo 85, §§3o, 4o e 8o, do Código de Processo Civil que:

“Art.85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Percebe-se deste artigo de lei que, não havendo condenação quando do julgamento da ação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o.

Dito isto, no caso em tela, o valor da causa perfazia, em 15/03/2017, a monta de R$16.329,61 (dezesseis mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), logo, sem sombra de dúvidas, não se trata de valor ínfimo.

Nesse contexto, considerando o valor da causa, o percentual indicado para fins de enquadramento no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC está entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%.

Logo, devem os honorários advocatícios, no caso, ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS FIXADOS. PARÂMETROS DO NOVO CPC 2016. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.
Segundo o novo CPC, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o 'quantum debeatur', sobre o valor atualizado da causa (parágrafo 2o). Nas demandas nas quais a Fazenda Pública for parte (autora ou ré), os limites serão fixados em cinco "faixas" distintas (§ 3o do art. 85 do CPC): 10-20% para 200 salários mínimos (primeira "faixa")
; 08-10% para 1.800 salários mínimos (segunda "faixa"); e 05-08% para os restantes 1.000 salários mínimos (terceira "faixa"). Hipótese de fixação de honorários utilizando parâmetros do NCPC/2016.”
(TRF-4 - AC: 50074902920164047000 PR 5007490-29.2016.404.7000, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 09/11/2016, PRIMEIRA TURMA) (g.n)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §3o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019